Tribunal: TJSP
Processo: 2104458-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tutela de urgência – Empréstimo pessoal – Concedida tutela de urgência para que o banco agravante limitasse os descontos das parcelas dos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes a 30% dos proventos líquidos do agravado – Descabimento - Limitação que só se aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento ou diretamente no benefício previdenciário –

Ementa:
Tutela de urgência – Empréstimo pessoal – Concedida tutela de urgência para que o banco agravante limitasse os descontos das parcelas dos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes a 30% dos proventos líquidos do agravado – Descabimento - Limitação que só se aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento ou diretamente no benefício previdenciário – Entendimento pacificado pela Segunda Seção do STJ - Caso em que todos os contratos de empréstimo pessoal possuem previsão de pagamento por meio de débito em conta corrente – Impossibilidade de se cogitar de limitação dos descontos – Tutela de urgência revogada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104458-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado NEILTON
FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104458-73.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33516 – Digital
AGRV.No: 2104458-73.2019.8.26.0000
COMARCA: Ourinhos (1a Vara Cível)
AGTE. : “Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos”
AGDO. : Neilton Francisco de Oliveira
Tutela de urgência Empréstimo pessoal Concedida tutela de
urgência para que o banco agravante limitasse os descontos das
parcelas dos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre
as partes a 30% dos proventos líquidos do agravado

Descabimento - Limitação que só se aplica aos contratos de
empréstimo consignado em folha de pagamento ou diretamente
no benefício previdenciário – Entendimento pacificado pela
Segunda Seção do STJ - Caso em que todos os contratos de
empréstimo pessoal possuem previsão de pagamento por meio
de débito em conta corrente Impossibilidade de se cogitar de
limitação dos descontos
Tutela de urgência revogada

Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais e revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito, danos morais e
materiais” (fl. 1 dos autos principais), de rito comum, que deferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pelo agravado, para que os descontos das parcelas dos empréstimos
fossem limitados a 30% de seus proventos de aposentadoria (fls. 2, 14 dos autos
principais), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) os proventos percebidos pelo autor
vêm sendo assaz absorvidos pelos descontos efetuados pela ré, restando prejudicadas as
demais outras necessidades elementares. Ademais, os descontos nos patamares havidos
certamente impedirão o autor de custear o próprio sustento e de sua família” (fl. 53).
Sustenta a agravante, ré da aludida ação, em síntese, que: o
agravado firmou os contratos de empréstimo pessoal no 029630031123, no
029630030973 e no 029630030778; todos os contratos firmados não são consignados,
tendo o agravado prévio conhecimento das taxas de juros e do valor das parcelas; não há
prova nos autos de que o agravado tenha sido obrigado a contratar; não houve
desrespeito ao art. 52 do Código de Defesa do Consumidor; somente depois de contrair
a obrigação e iniciar o adimplemento do contrato, o agravado alegou que ela estava
agindo de maneira ilícita; o agravado está tentando furtar-se ao pagamento da dívida; o
próprio agravado escolheu o meio de pagamento, mediante débito em conta corrente;
não há de se falar em nulidade dos descontos efetuados por ela; o agravado obteve
vantagens, já que não lhe foi exigida qualquer garantia, tendo sido cobrados encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104458-73.2019.8.26.0000 -Voto no
3
em patamar mais reduzido do que em outras modalidades de pagamento; deve ser
observada a boa-fé contratual; estão ausentes os pressupostos necessários à concessão
da tutela de urgência; há risco de irreversibilidade da medida; deve ser revogada a
liminar concedida (fls. 3/23).
Houve preparo do recurso (fls. 57/58).
Não foi concedido ao recurso oposto o pretendido efeito
suspensivo, ante a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação (fls. 83/84).
Não foi apresentada resposta pelo agravado (fl. 86), embora
devidamente intimado (fl. 85).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela agravante comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Em que pese entendimento anterior em sentido contrário,
este relator, a fim de prestigiar a segurança jurídica, passou a adotar o atual
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a limitação
dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário somente se aplica aos
contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento ou diretamente no
benefício previdenciário, não se aplicando aos mútuos comuns com débito em conta
corrente.
Essa orientação foi consolidada pela Segunda Seção da Corte
Superior no AgInt no REsp no 1.500.846-DF, julgado em 12.12.2018, consoante se
depreende da ementa a seguir transcrita:
“Desconto de mútuo feneratício em conta corrente. Agravo
interno. Julgamento afetado para pacificação no âmbito do STJ.
Desconto irretratável e irrevogável em folha e desconto em conta
corrente. Hipóteses diversas, que não se confundem. Aplicação,
por analogia, da limitação legal ao empréstimo consignado.
Impossibilidade. Contrato de conta corrente. Característica.
Indivisibilidade dos lançamentos. Débito autorizado. Revogação
da autorização, com todos os consectários do inadimplemento.
Faculdade do correntista, mediante simples requerimento
administrativo.
1. Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação
da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta corrente, a instituição financeira se obriga
a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado
ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por
terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo
pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104458-73.2019.8.26.0000 -Voto no
4
existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de
operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na
qualidade de responsável/administradora, tem o dever de
promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta corrente, todas suas rendas e despesas
pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo,
rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito,
seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de
manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas
despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros,
com débito automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever
contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de
ingresso e egressos próprias da conta corrente que administram
automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do
contrato
para
modalidade
diversa
de
depósito,
buscar,
aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por
terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que
estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de
débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em
contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia
autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no
'caput' deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou,
na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição
financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria
pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização
previamente concedida pelo correntista para o desconto das
prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio
da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando,
por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter
'sponte propria', sem a prévia ou atual anuência do cliente - os
valores, substituindo-se ao próprio Judiciário.
7. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp no 1.500.846-DF,
registro no 2014/0287585-0, Segunda Seção, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 12.12.2018, DJe de 1.3.2019) (grifo
não original).
No mesmo rumo houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104458-73.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de São Paulo:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional c.c. indenização
por danos morais. Limitação dos descontos das parcelas dos
empréstimos debitadas na conta corrente da autora. Inadmissibilidade. Necessidade de revogação formal da
autorização de desconto. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso
provido” (Ap no 1001480-63.2019.8.26.0411, de Pacaembu, 37a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PEDRO KODAMA, j.
em 15.7.2020).
“Contrato bancário - Empréstimo consignado - Descontos das
prestações em conta corrente - Limitação a 30% dos vencimentos
líquidos do mutuário que só se aplica aos empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento
-
Entendimento
jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - Regularidade
dos descontos efetuados em conta corrente pela instituição
bancária, relativos aos demais empréstimos, porquanto não
sofrem a limitação pretendida - Sentença mantida - Descabimento
de indenização por dano moral - Recurso não provido” (Ap no
1025287-78.2019.8.26.0196, de Franca, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. em
16.7.2020).
“Contrato - Empréstimos bancários - Limitação das parcelas de
descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas
efetuadas diretamente do salário - Descontos diretamente em
conta corrente que não podem ser limitados - Jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Apelação
provida” (Ap no 1000453-21.2019.8.26.0322, de Lins, 37a
Câmara de Direito Privado, m.v., Rel. Des. JOSÉ TARCISO
BERALDO, j. em 9.7.2020).
“Agravo de instrumento - Tutela antecipada - Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Tutela de
urgência deferida para limitação dos descontos das prestações de
contrato a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor -
Funcionário público estadual - Distinção entre empréstimo
consignado, que tem base legal, e empréstimo comum com débito
em conta corrente - Limitação tão somente com relação do
empréstimo consignado com débito em folha de pagamento do
autor - Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art.
300 do CPC) - Valor das prestações do mútuo consignado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104458-73.2019.8.26.0000 -Voto no
6
respeita
o
limite
legal
-
Recurso
provido”
(AI
no
2126068-63.2020.8.26.0000, de Santos, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em
14.7.2020).
“Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer - Pedido de
tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão de limitação de
descontos decorrentes de empréstimo contratado com a agravada
em 30% dos proventos líquidos de aposentadoria da agravante -
Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem os
pressupostos do artigo 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do
direito alegado - Contratação que prevê o débito diretamente em
conta corrente - Inexistência de limitação - Decisão mantida -
Recurso desprovido” (AI no 2141954-05.2020.8.26.0000, de
Ribeirão Preto, 17a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
IRINEU FAVA, j. em 9.7.2020).
2.2. No caso em tela, consoante se infere dos contratos de
empréstimo pessoal que instruíram a petição inicial da ação em exame (fls. 22/81 dos
autos principais), assim como daqueles anexados pela agravante (fls. 59/64, 66/71,
74/79), todos eles possuem previsão de pagamento mediante débito em conta.
Logo, não se cuidando de empréstimo consignado, inviável a
aplicação da limitação dos descontos das parcelas dos referidos empréstimos a 30% dos
proventos líquidos do agravado.
Note-se que o agravado (autor), caso desejar, poderá requerer,
formalmente, à agravante (ré) a revogação da autorização dos débitos em conta das
parcelas dos contratos de empréstimo pessoal em questão, conforme destacado no
citado precedente da Corte Superior.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fls. 52/54), a fim de revogar a tutela de urgência que
limitou os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos proventos líquidos do
agravado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator